Tribunal: STF
Processo: Rcl 50098
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Adelmo Farias Barbosa contra sentença lavrada pelo Juiz Federal da 14ª Vara dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Alagoas nos autos do Processo 0003575-61.2021.4.05.8000 por alegada violação da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 3.395/DF.



    O reclamante narra que



    “[...] ingressou com o cumprimento de sentença em face da Universidade Federal de Alagoas – Processo nº PJEC 0003575-61.2021.4.05.8000, haja vista possuir a seu favor título judicial oriundo da Reclamatória Trabalhista nº 0157300-52.5.19.1989.0003, cujo trânsito em julgado se deu em 15 de abril de 1993, que lhe assegura o direito de pedir à executada o cumprimento da “obrigação de pagar” os valores retroativos decorrentes do cumprimento da “obrigação de fazer”, ao realizar os descongelamentos da URP (recebimento pelo índice cheio de 26,05%), o que se deu em MAI/2013; NOV/2015 e ABR/2017.” (pág. 2 da petição inicial).



    Prossegue aduzindo que,



    “[acatando] à determinação judicial, com o parecer favorável da Procuradoria Federal de Alagoas, a executada cumpriu “a obrigação de fazer” realizando os descongelamentos da URP em mai/2013, nov/2015 e abr/2017, como bem demonstram as fichas financeiras anexadas aos autos, ressaltando que o (a) exequente recebe até a presente data a referida vantagem econômica em seus proventos. 



    Contudo, na fase de cumprimento da “obrigação de pagar” os valores devidos em virtude das respectivas atualizações da URP, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região julgando “Agravo de Petição” declarou-se incompetente para o prosseguimento do feito em virtude do que ficou decidido na Reclamação Constitucional nº 24.862/AL, in verbis:



    […]



    “EMENTA:[…]



    […]



    AGRAVO DE PETIÇÃO DA UFAL. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCOMPETÊNCIA DESTA ESPECIALIZADA. Em que pese o precatório complementar diga respeito a pagamento de valor devido pela UFAL em razão do descumprimento do prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal para pagamento do precatório original, a competência da Justiça comum para se pronunciar sobre a pretensão de servidores estatutários de receberem diferenças salariais referentes a vantagens originadas no per~iodo em que o vínculo esteve regido pela CLT foi reafirmada pelo Plenário do STF (sessão de julgamento de 22/9/2016), em sede reclamatória, com paradigma na ADI nº 3.395/DF-MC. Apelo parcialmente provido para declarar a incompetência desta Justiça Especializada para processamento do precatório complementar nº 0157348-11.1989.5.19.0003.” (pág. 8 da petição inicial).



    Corroborando tal entendimento, afirma que,



    “[...] com o trânsito em julgado da Reclamatória Trabalhista Nº 24.862/AL/STF, passou a ser competente a Justiça comum para conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período [...]” (pág. 12 da petição inicial).



    Sustenta que o Juízo de origem tem declinado a competência para processar inúmeros feitos como o presente, julgando extintas as demandas sem o julgamento de mérito (pág. 19 da petição inicial).



    Ao final, requer a cassação do ato reclamado e o reconhecimento da competência da Justiça comum para julgar o feito (pág. 22 da petição inicial).



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 19).



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 22).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 26).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que a demanda merece prosperar.



    De início, esclareço que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    O § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”(grifei).



    Por estarem as hipóteses legais de cabimento em rol taxativo, preliminarmente não conheço da reclamação dirigida a este Supremo Tribunal quanto às alegações de contrariedade a decisão e súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça formuladas na petição inicial.



    Tampouco é cognoscível, nesta via processual, a suposta violação da tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 360 da Repercussão Geral, uma vez que o feito na origem encerrou-se sem o esgotamento de todas as instâncias recursais.



    Com efeito, a ação de cumprimento de sentença foi extinta sem o julgamento de mérito por incompetência do Juízo.



    Inconformado, o reclamante protocolou de modo tempestivo esta reclamação no STF, antes do trânsito em julgado, conforme verificado em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, nos andamentos do Processo 0003575-61.2021.4.05.8000. Afasto, portanto, o óbice da Súmula 734 deste Tribunal.



    Pois bem.



    Superadas as questões preliminares, a controvérsia cinge-se à definição da competência jurisdicional para processar o feito na origem.



    O reclamante aponta como paradigma a decisão de mérito desta Suprema Corte proferida na ADI 3.395/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, verbis:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei).



    A seu turno, ato reclamado consignou o seguinte:



    “Trata-se de execução judicial de sentença transitada em julgado na Justiça do Trabalho há muitos anos.



    Argumenta a parte autora que a jurisprudência do STF admite tal proceder.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal há muito (cf. ADI n. 3395) entende que "as causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários não se reputam oriundas de relação de trabalho e são feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. (...) O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária."



    No entanto, o presente caso não trata de discussão de parcela vencimental, mas de execução de título judicial.



    Ora, o julgado do STF não se aplica à execuções de sentenças transitadas em julgado da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, o próprio STF:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETÊNCIA. AFRONTA À ADI 3.395 MC/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO ATO RECLAMADO AO PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inobservância de relação de pertinência estrita entre o decidido na ADI 3395 e o ato reclamado. 2. Incorporação de verba remuneratória trabalhista em momento anterior à transposição para o regime jurídico único. Feito em fase de execução. Debate acerca da competência. 3. Situação específica não contemplada na ADI 3395 MC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 31835 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 24-05-2019 PUBLIC 27-05-2019)’



    O artigo 516 do Código de Processo Civil determina que: 



    ‘Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 



    I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;



    II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;



    III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.



    Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.’



    Assim, a execução de processo trabalhista transitado em julgado deve ser realizada na Justiça do Trabalho e não na Justiça Federal. [...]” (documento eletrônico 3 – transcrição do excerto complementada por cópia disponibilizada no sítio eletrônico do TRF5).



    Observo, portanto, que a decisão reclamada, embora reconheça o teor da decisão do STF na ADI 3.395/DF, afirma que tal não se aplica a processo em fase de execução de sentença com trânsito em julgado proferida pela Justiça do Trabalho.



    Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o julgado da Segunda Turma deste Tribunal invocado pela autoridade reclamada para sustentar esse entendimento, a Rcl 31.835-AgR/RO, de relatoria do Ministro Edson Fachin, negou seguimento à reclamação para manter decisão da Justiça do Trabalho que determinou a remessa do feito original à Justiça Comum.



    Isso pode ser comprovado pela leitura do inteiro teor do acórdão do julgado. Assim, ao contrário do que uma leitura apressada da ementa possa fazer parecer, embora já estivesse na fase de execução, o processo foi encaminhado para a Justiça Federal.



    Por outro lado, em julgado recente, o Ministro Gilmar Mendes teve a oportunidade de se pronunciar de modo expresso sobre a competência da Justiça comum para examinar contendas entre servidores públicos e a Administração mesmo na fase de execução da sentença trabalhista, na Rcl 45.455/SP, de onde se extrai:



    “[...]



    Em outras oportunidades, esta Corte assentou que a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito a empregado público se esgota com a transposição da carreira para o regime estatuário, momento em que se instaura a competência da Justiça Comum para apreciar o direito à incorporação de parcela remuneratória determinada por decisão judicial transitada em julgado anterior à transposição de regime. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IPC DE 03.1990 (84,32%). DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público se esgota com a transposição deste para o regime jurídico-administrativo. 2. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que afirma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a retirada da incidência de percentual referente ao IPC de 03.1990 da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl-AgR 21.994, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 25.2.2016)



    […]



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 37.058, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.11.2019; Rcl 32.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 04.10.2018; e Rcl 26.832, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.4.2018.



    Segundo se extrai dos autos, a autora do processo originário encontra-se ligada à Administração Pública por vínculo de natureza administrativa e é regida pela Lei 8.112/1990. (eDOC 11, p. 140-141)



    Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada pelo Tribunal reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que a Justiça laboral é incompetente para dirimir controvérsias relativas à sentença trabalhista transitada em julgado, diante da transposição para o regime jurídico-administrativo, como ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito. Determino a remessa imediata do Processo 0076300- 65.1991.5.02.0445 à Justiça Comum.” (grifei).



    Essa compreensão está harmonia com a posição que venho adotando sobre esse tema, no sentido de que a competência jurisdicional é determinada pela natureza do vínculo estabelecido entre a Administração Pública e seus servidores, ficando em segundo plano o fato de a demanda estar fundamentada na CLT.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Administrativo. Súmula 734 do STF. Não incidência ao caso. Ato reclamado constituído na fase de execução. 3. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações relativas às verbas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração encerra-se com a sua transposição para o regime estatutário. 4. Lei 8.112/1990 instituiu o regime jurídico único do servidores. Execução da coisa julgada no âmbito da Justiça Trabalhista deve ater-se à data de implementação do regime jurídico único dos servidores. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 24.362-AgR-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32% RECONHECIDO POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO TCU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. O fato que deu ensejo à ação originária, na qual proferida a decisão reclamada, foi a adequação do pagamento de parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário (aplicação da metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005). 3. De modo que, considerando que o problema em discussão se refere ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão. Na mesma linha, o recente julgamento do RE 590.880 (paradigma do Tema 106 da repercussão geral). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 24.967-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com o reconhecimento da competência da Justiça comum para a apreciação do feito na origem.



    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado.



    Intime-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator